Tribunal: TJPA
Processo: 0804029-25.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804029-25.2025.8.14.0000

PACIENTE: AGUINALDO DE LIMA GOMES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N.º 0804029-25.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE: PABLO GOMES TAPAJÓS, OAB-PA N.º 25.996.

PACIENTE: AGUINALDO DE LIMA GOMES.

IMPETRADO: M. M. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém-PA.

Processo originário n.º 0817715-79.2024.8.14.0401
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR:

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME.

1.

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Aguinaldo de Lima Gomes, condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A impetração aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém-PA, questionando a legalidade da manutenção da prisão preventiva após a sentença. Sustenta-se, em síntese, a ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar, existência de condições pessoais favoráveis e a suposta incompatibilidade entre o regime semiaberto fixado e a prisão preventiva. Requer-se a concessão da ordem para garantir ao paciente o direito de apelar em liberdade.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos legais; (ii) estabelecer se há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a imposição de regime inicial semiaberto na sentença condenatória.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, com destaque para o risco à ordem pública, o modus operandi do delito e a gravidade concreta do crime de tráfico de drogas.

4.
A sentença manteve a custódia cautelar com base na subsistência dos fundamentos originários, não havendo ilegalidade ou ausência de motivação na decisão que negou o direito de apelar em liberdade.

5.
A jurisprudência do STJ admite a manutenção da prisão preventiva, mesmo após a condenação em regime semiaberto, desde que haja fundamentação idônea — como no caso dos autos, em que se evidenciou a periculosidade do paciente.

6.
O constrangimento ilegal alegado não se verifica, uma vez que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva atende aos requisitos do art. 312 do CPP e está em consonância com os precedentes do STJ e STF.

IV.

DISPOSITIVO.

7.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula nº 716/STF.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 797.921/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.06.2023; STJ, AgRg no HC 800.656/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26.06.2023; STJ, AgRg no RHC 166.975/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.04.2023; STF, HC 146.874 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 06.10.2017; TJ-PA, HC 0815561-98.2022.8.14.0000, Rel. Des.ª Kedima Lyra, j. 14.02.2023; TJ-PA, HC 0817927-76.2023.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 06.02.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des.
Rômulo José Ferreira Nunes
, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
AGUINALDO DE LIMA GOMES
, devidamente qualificado nos autos (ID 25248661), que se encontra preso preventivamente em decorrência de condenação pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a pena de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa, conforme se extrai da petição inicial.

Aponta-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Combate a Organizações Criminosas da Comarca de Belém-PA.

A defesa sustenta, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos da prisão preventiva; possuir condições pessoais favoráveis para recorrer em liberdade; incompatibilidade da prisão preventiva com regime semiaberto.

Requer, liminarmente, o reconhecimento da ilegalidade praticada, bem como a expedição de Alvará de Soltura. No mérito, a concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida (ID 25391533) e foram requisitadas informações à autoridade apontada como coatora, com posterior remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para manifestação.

As informações foram devidamente prestadas (ID 25419421).

A Douta Procuradoria de Justiça, atuando como custos legis, opinou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem (ID 25446607).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo à análise da presente ação constitucional.

Constata-se, a partir da documentação que instrui a impetração, que se objetiva a concessão da ordem para permitir que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do recurso de apelação sob o argumento de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação concreta e adequada para a manutenção da prisão cautelar.

É cediço que a prisão preventiva, por sua natureza excepcional, só se justifica diante da imprescindibilidade de sua decretação para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Tal medida, que restringe a liberdade antes do trânsito em julgado da condenação, deve estar lastreada em elementos concretos que demonstrem sua real necessidade.

No caso em apreço, observa-se que o Juízo apontado como coator, ao proferir sentença condenatória, manteve a prisão preventiva do paciente, fundamentando tal decisão nos seguintes termos (ID 25248662):

(...). g) Direito de apelar em liberdade:

Nego o benefício do apelo em liberdade ao réu, pois continuam presentes as razões que levaram a decretação da prisão preventiva (ID. 124856354).

Nem se alegue que o fato de ter sido o réu condenado a cumprir pena em regime semiaberto tornaria a custódia cautelar desproporcional à sanção. Isso porque a prisão preventiva não se reveste de caráter punitivo, mas se presta a garantir a proteção de bens jurídicos outros. Afora isso, o cumprimento de pena em regime semiaberto implica em privação de liberdade, sendo certo que se trata de uma etapa inicial do processo de ressocialização.

Não se pode olvidar, ademais, que, nos termos da Súmula nº 716 do Supremo Tribunal Federal, é de se permitir a execução provisória da pena pelo sentenciado quando condenado a regime menos gravoso que o fechado.

Forte nesses argumentos, DENEGO ao acusado AGUINALDO DE LIMA GOMES o direito de apelar em liberdade. (...).

Para fins de melhor elucidação da controvérsia, transcrevo trecho da decisão que decretou a prisão preventiva, no ponto que se revela pertinente à análise da presente impetração (ID 124565060, autos em referência):

Vistos.

A Autoridade Policial informou a este Juízo a prisão em flagrante de
ADOLFO JOSÉ BARBOSA PINTO
e
AGUINALDO DE LIMA GOMES
, devidamente identificado e qualificado nos autos, pela suposta prática do crime descrito no art. 33, da lei de drogas. (...).

Em outras palavras, não vislumbro a existência de vícios materiais ou formais que maculem a peça, razão pela qual
HOMOLOGO
o auto,
MANTENDO O

FLAGRANTE
lavrado.

De outro lado, entendo que o encarceramento provisório do(s) flagranteado(s) é medida que se impõe, pelos motivos abaixo indicados.

Sabe-se que a prisão provisória é medida excepcional, somente podendo ser decretada ou mantida em hipóteses extremas e desde que haja o preenchimento, no caso concreto, dos pressupostos e requisitos elencados em lei e também das condições impostas no artigo 313 do CPP.

O delito supostamente praticado pelo flagranteado e pelo qual a autoridade policial capitulou provisoriamente é punido com reclusão de 05 a 15 anos, cumprindo, pois, a condição imposta no inciso I do artigo 313 do CPP.

Ademais, os pressupostos, quais sejam, prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, estão devidamente provados no encarte processual, notadamente por intermédio dos depoimentos das testemunhas, que apontam o(a/s) flagranteado(a/s) como responsável(is) pela prática do delito, além do laudo de constatação indicando a natureza do entorpecente.

Quanto aos requisitos elencados no artigo 312 do CPP, de se dizer que a presença de apenas um deles justifica a decretação/manutenção da prisão cautelar e no caso específico dos autos, entendo que a medida extrema tem amparo para garantir a ordem pública.

E digo isso porque considerando as provas até agora coletadas o(a/s) flagranteado(a/s) é(são) o(a/s) responsável(is) pela prática do delito relatado nos autos de Inquérito Policial, e sua(s) soltura(s), pelo menos neste momento, sem dúvida representará(ão) estímulo a voltar(em) a delinquir.

Por todo o exposto,
HOMOLOGO
o flagrante e
CONVERTO
a prisão em flagrante de
ADOLFO JOSÉ BARBOSA PINTO
e
AGUINALDO DE LIMA GOMES
em
PRISÃO PREVENTIVA
, como forma de garantir a ordem pública, conforme fundamentos acima indicados. (...).

Analisando as decisões,
percebe-se que a apontada autoridade coatora

fundamentou idoneamente a prisão preventiva quanto sua manutenção na sentença condenatória, ao negar ao paciente o direito de apelar em liberdade, em razão da subsistência dos requisitos autorizadores da medida extrema.

Restou evidenciada a presença do
fumus commissi delicti
, pelas provas constantes dos autos.

A necessidade da prisão cautelar do paciente foi devidamente fundamentada em dados concretos visto se fazer imprescindível como garantia da ordem pública, pelo fato de sua conduta colocar em risco a paz social, decorrente d
a prática do crime
de Tráfico de Substância Entorpecente (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006)
.

De modo que o decreto preventivo (ID 22235022) foi
devidamente motivado, com base na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, conforme já delineado, tendo a autoridade coatora explicitado, de forma concreta e fundamentada, os elementos fáticos que embasaram a imposição da medida extrema, os quais, frise-se, permanecem inalterados até o presente momento.

Nessa linha de entendimento
colaciono julgado deste Egrégio Tribunal:

TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 0815561-98.2022.8.14.0000, Relator: Kedima Lyra, Data de Julgamento: 14/02/2023, Seção de Direito Penal.

Além do mais o decreto preventivo descreve minuciosamente as circunstâncias dos fatos e a motivação subjacente à conduta evidenciando risco concreto à coletividade. Nesse contexto, verifica-se a existência de fundamentação idônea, tanto na decisão originária quanto naquela proferida por ocasião da designação da audiência de instrução e julgamento, em consonância com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, o decisum baseia-se em elementos concretos obtidos dos autos estando presentes os requisitos da custódia preventiva como indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva (
fumus commissi delicti
), bem como o perigo que a liberdade do agente representa à ordem pública e à regularidade da instrução criminal (
periculum libertatis
).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a gravidade concreta do delito, a reincidência e a periculosidade do agente — inferidas a partir do
modus operandi
e do histórico criminal — constituem fundamentos legítimos para a decretação e a manutenção da prisão preventiva. A esse respeito, colacionam-se os seguintes precedentes:

STJ, AgRg no HC n. 797.921/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023;

STJ, AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023;

STJ, AgRg no RHC n. 166.975/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.

Portanto, o Juízo impetrado atuou em conformidade com entendimento jurisprudencial ressaltando a persistência dos fundamentos que ensejaram a adoção da medida preventiva não se baseando em argumentos meramente genéricos ou abstrações típicas do tipo penal, mas sim em razões concretas, em conformidade com os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A propósito, nessa linha de entendimento seguem os seguintes julgados
:

STJ - AgRg no HC: 889019 SP 2024/0033548-2, Relator.: Ministro Jesuíno Rissato Desembargador Convocado do TJDFT, Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 11/04/2024;

TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 27934877220248130000 1 .0000.24.279348-7/000, Relator.: Des. José Luiz de Moura Faleiros, Data de Julgamento: 09/07/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/07/2024.

Quanto a alegada suposta incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença, não se sustenta diante da fundamentação concreta da decisão que manteve a custódia cautelar, com base na persistência dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, especialmente para a garantia da ordem pública.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a compatibilidade entre o regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, desde que devidamente fundamentada, como no caso em apreço:

TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 08179277620238140000 17995705, Relator.: Pedro Pinheiro Sotero, Data de Julgamento: 06/02/2024, Seção de Direito Penal.

A conduta delitiva atribuída ao paciente — tráfico de substância entorpecentes —, evidencia gravidade concreta, demonstrando a periculosidade do agente e a necessidade da segregação cautelar para proteção da ordem pública.

O édito condenatório vem lastreado em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não havendo que se falar em ilegalidade ou ausência de fundamentação.

No tocante a prisão preventiva, o Supremo Tribunal Federal tem decidido, há algum tempo, pela incompatibilidade na manutenção da prisão preventiva - aos réus condenados a cumprir pena em regime semiaberto ou aberto - por configurar a segregação cautelar, medida mais gravosa.

Tal regra, todavia, pode ser excepcionada a depender da situação concreta, como nas hipóteses de necessidade do encarceramento cautelar para evitar-se reiteração delituosa ou nos delitos de violência de gênero, como revela o caso dos autos.

STJ - AgRg no HC: 869413 SP 2023/0414726-6, Relator.: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 07/03/2024;

STF – HC 146.874 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017.

DISPOSITIVO.

Diante de tais fundamentos
,
conheço da impetração e denego a ordem de Habeas Corpus
, por não vislumbrar constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, tampouco incompatibilidade com o regime inicial fixado na sentença condenatória.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 08/07/2025